Tribunal: TJDFT
Processo: 0729385-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA em favor de VALTECI MENDES DE MORAIS. A Impetrante sustenta (i) que o Paciente foi preso preventivamente no dia 18/07/2025 em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 180 do Código Penal; (ii) que o Paciente “é idoso, com 63 anos, portador de doenças cardíacas, já tendo realizado duas pontes de safena, e faz uso diário de sete medicamentos para controle das enfermidades”; (iii) que a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente carece de fundamentação concreta; (iv) que o Paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e profissão definida; e (v) que devido à idade avançada e às comorbidades apontadas, revela-se adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas. Requer a concessão da medida liminar “para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares alternativas, conforme art. 319 do CPP.” É o relatório. Decido. A prisão preventiva do Paciente foi decretada mediante a seguinte fundamentação: “2.3 Do réu Valteci Mendes de Morais: A ocorrência material da receptação e os indícios suficientes de autoria foram evidenciados nos depoimentos já mencionados no capítulo anterior desta decisão. Além disso, Valteci Mendes de Morais ostenta condenações anteriores pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e latrocínio (autos 2001.04.1.008351-6 do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito do Gama; autos 840007393-2 da 1a Vara Criminal de Anápolis). Apesar de o delito de receptação não contar com violência ou grave ameaça à pessoa, o relato do corréu Yuri permite a conclusão de que Valteci tinha conhecimento da origem delitiva da bicicleta, que, na espécie, envolve delito gravíssimo do mesmo tipo penal pelo qual já foi condenado no Estado de Goiás. Assim, em relação a ele, a prisão também é imperiosa para impedir a reiteração delitiva, que afronta a garantia da ordem pública. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no artigo 282, § 6o e no artigo 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Diante do exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de VALTECI MENDES DE MORAIS, qualificado nos autos, especialmente na denúncia, com fundamento nos artigos 312 e 313, I e II, ambos do Código de Processo Penal. Expeça-se o mandado de prisão, que será válido por 8 anos.” A decisão judicial está ampla e adequadamente fundamentada, não deixando dúvida quanto à presença dos requisitos que a legislação processual penal estabelece para a prisão preventiva. A custódia cautelar foi decretada com base em subsídios probantes que revelam a prática do crime e de indícios concretos de reiteração criminosa. Não foi justificada em ilações abstratas, mas em elementos objetivos quanto à necessidade da medida para a garantia da ordem pública. Com efeito, o Paciente conta com condenações anteriores (homicídio culposo e latrocínio) e tem passagem por receptação qualificada (ID 241473110), de maneira a evidenciar o risco de reiteração delitiva. Há, como se vê, embasamento fático e jurídico para a custódia preventiva, contexto dentro do qual não pode ser considerada ilegal ou excessiva. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA E CONCURSO DE PESSOAS, PRATICADO EM PERÍODO NOTURNO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. REITERAÇÃO. REINCIDÊNCIA, AÇÃO PENAL EM CURSO POR CRIME SEMELHANTE. PACIENTE NO GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA RECENTE. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantida da ordem pública, diante da periculosidade social do paciente, evidenciada por sua reiteração delituosa, haja vista que é reincidente e se encontrava no gozo de liberdade provisória recente também em relação a crime semelhante (furto qualificado) quando voltou a reiterar na mesma conduta delitiva. 3. A prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública ("periculum in libertatis") não se limita, tão somente, a prevenir a reprodução de fatos criminosos, nem se destina à proteção do processo penal, mas, ao revés, ao resguardo da própria sociedade. 4. Ordem denegada. (HC 07132167820248070000, 2a T., rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, DJE 30/4/2024)” O fato de o Paciente possuir residência fixa e trabalho lícito não obsta a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, como no caso em tela. Conclui-se, assim, pela inexistência, neste juízo de cognição sumária, de qualquer vício ou deficiência capaz de comprometer a higidez da prisão preventiva do Paciente. Também não se vislumbra, a priori, a adequação de nenhuma medida cautelar alternativa à prisão preventiva, sobretudo em face da natureza da imputação criminosa e do retrospecto criminal que evidencia probabilidade de reiteração delitiva. Tampouco se divisam nos autos elementos para verificar a juridicidade da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar ou por qualquer outra medida cautelar, tendo em vista que o estado de saúde do Paciente não induz debilidade extrema, tal como prescreve o artigo 318, inciso II do Código de Processo Civil, pelo menos neste juízo de cognição sumária. Vale acrescentar que a condição de saúde do Paciente foi devidamente considerada durante a realização da audiência de custódia e que foram determinadas providências para que continue fazendo uso de suas medicações. Confira-se: “Encaminho os custodiados Valteci e Yuri ao DCCP para ciência e providências quanto ao estado de saúde dos custodiados, bem como aos medicamentos que necessitam, uma vez que Valteci faz uso de diversos medicamentos e Yuri faz tratamento para tuberculose e de HIV.” Isto posto, indefiro a liminar. Encaminhe-se à distribuição. Publique-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Plantonista